Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009783-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE FRANQUELIN CAMILO - CPF: 594.863.501-59 (APELANTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.792.858-05 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO - INGESTÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se houve somente a constatação de "corpo estranho" no produto adquirido, mas não ocorreu o seu consumo, incabível o ressarcimento a título de dano moral, embora tal fato seja indesejável.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de apelação cível proposta por JORGE FRANQUELIN CAMILO, contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1009783-97.2017.8.11.0041, ajuizada por JORGE FRANQUELIN CAMILO, em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou que no dia 20 de Março de 2017 adquiriu 03 frascos lacrados da bebida “Ice Blue Spirint” em determinado supermercado situado nesta capital.

Que quando já estava em sua residência, ao tentar fazer uso do produto adquirido se surpreendeu ao verificar que no frasco do produto continha em seu interior um inseto (aranha) enrolada supostamente em teia, o que lhe causou repulsa e indignação.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização para reparação dos danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além dos danos materiais causados na quantia de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos).

Apresentada contestação, a empresa requerida se contrapôs aos termos da petição inicial, requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o dano material, entretanto, negando a existência do dano moral, nos seguintes termos:

'Contudo, quanto ao pleito de indenização por danos morais, ainda que tenha ficado comprovada a presença do corpo estranho contaminando o produto, tal fato, por si só, é insuficiente para ensejar a requerida indenização por danos morais, visto que restou incontroverso o fato de que vasilhame não foi violado, haja vista as fotos colacionadas aos autos demonstrando a embalagem lacrada, além de que, o próprio promovente admitiu em sua inicial não ter consumido o conteúdo da embalagem.

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação com resolução do mérito (artigo 487, I do CPC), para CONDENAR a requerida a restituir o valor desembolsado pelo requerente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que arbitro em 2.000,00 (dois mil reais).'

Insatisfeita com a sentença de piso, a parte autora propôs Recurso de Apelação (id. 64367477), aduzindo; (i) preliminar de cerceamento de defesa supostamente pelo indeferimento da prova pericial; (ii) no mérito, aduz que restou demonstrada a existência de danos morais; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 64367481), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de apelação cível proposta por JORGE FRANQUELIN CAMILO, contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1009783-97.2017.8.11.0041, ajuizada por JORGE FRANQUELIN CAMILO, em desfavor da empresa ora apelante.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega que "a prova pericial já havia sido deferida e o sentenciante não justificou desnecessidade da prova oral, o que configura ofensa às garantias constitucionais, devendo a sentença ser cassada, para que o juiz prossiga com a prova pericial requerida e designe audiência de instrução conforme requerido pelas partes".

Entretanto, em que pesem os argumentos da parte apelante, verifico que não restaram duvidas quando a existência de um corpo estranho dentro da garrafa do produto.

Dessa forma, o cerne da questão é saber se a existe de produto com corpo estranho não é suficiente para dano moral, o que por certo independe pericia técnica.

Assim, no caso, as provas requeridas pelo apelante são inúteis para o julgamento da causa.

Com tal consideração, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO.

Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada pelo apelante em face do apelado ao fundamento de que no dia 20 de Março de 2017 adquiriu 03 frascos lacrados da bebida “Ice Blue Spirint” em determinado supermercado situado nesta capital.

Que quando já estava em sua residência, ao tentar fazer uso do produto adquirido se surpreendeu ao verificar que no frasco do produto continha em seu interior um inseto (aranha) enrolada supostamente em teia, o que lhe causou repulsa e indignação.

Pois bem.

No caso, não observo nenhuma ofensa aos direitos de personalidade do apelante uma vez que o produto não foi consumido, não restando configurado qualquer risco à sua saúde ou à saúde de terceiros.

Nesse sentido, o Juiz de piso acertadamente consignou em sua sentença que:

“Contudo, quanto ao pleito de indenização por danos morais, ainda que tenha ficado comprovada a presença do corpo estranho contaminando o produto, tal fato, por si só, é insuficiente para ensejar a requerida indenização por danos morais, visto que restou incontroverso o fato de que vasilhame não foi violado, haja vista as fotos colacionadas aos autos demonstrando a embalagem lacrada, além de que, o próprio promovente admitiu em sua inicial não ter consumido o conteúdo da embalagem”.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, "ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável" (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. AUMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1."A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ"(AgInt no REsp n. 1.597.890/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016). 2. Indevida a condenação fixada em primeira instância, mantida somente em observância ao princípio da non reformatio in pejus, não há falar em aumento do quantum indenizatório estabelecido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1018168/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017)."

"AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Não há dano moral na hipótese de aquisição de gênero alimentício com corpo estranho no interior da embalagem se não ocorre a ingestão do produto, considerado impróprio para consumo, visto que referida situação não configura desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para com a segurança alimentar. 3. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo agravo regimental não conhecido." (AgRg no REsp n. 1.537.730/MA, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)."

Assim, o simples fato da aquisição do produto, que, segundo o autor, verificou prontamente estar impróprio para consumo, não é ato capaz de gerar danos morais, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Ante ao exposto, conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020